Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. HABILITAÇÃO DOS FILHOS MENORES DO DE CUJUS. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. CONTROVÉRSIA. COTAS-PARTES.
I – Diante da presença de herdeiros menores, beneficiários do falecido genitor perante a Regius, e cujos direitos devem ser resguardados, mantém-se a r. decisão que deferiu a habilitação dos filhos no cumprimento de sentença e determinou a suspensão dos pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente, companheira supérstite, a fim de que a entidade de previdência privada Regius se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento.
II – Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado agravo interno.